Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726914-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JUVENIL JOSE ROMEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DESCABIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE DEMONSTRADA. EXEQUENTE SUBMETIDO AO REGIME CELETISTA À ÉPOCA DA LEI N. 38/89. PARTE NÃO ABRANGIDA PELOS LIMITES DA DECISÃO EXEQUENDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO SEMELHANTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMUM. POSSIBILIDADE DE DEBATE ACERCA DA NOVA RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXATA CONDIÇÃO DE EXEQUENTE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE CONSTATADA. EXECUÇÃO EXTINTA. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento consolidado desta Corte de Justiça, o servidor submetido ao regime celetista na égide da Lei Distrital n. 38/89 não faz jus ao reajuste do IPC nela previsto, uma vez que o artigo 1o da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas. 2. O êxito em ação coletiva ajuizada por substituto processual que defende direito alheio em nome próprio possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, o que não significa necessariamente que estará abarcado pelos limites subjetivos expostos na decisão exequenda, já que sua legitimidade deverá ser demonstrada no momento de seu cumprimento. 3. Consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se mostra razoável que o cumprimento individual de sentença coletiva seja processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, mormente porque traz consigo o debate de nova relação jurídica, além da existência e liquidez do direito dela decorrente. Destarte, compete a cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstrar que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo. 4. Restando demonstrada, pelo conjunto probatório dos autos, a ilegitimidade da parte exequente, consubstanciada na falta de comprovação de que se encontra abrangida pelos limites subjetivos da sentença proferida na ação coletiva, necessário se faz o acolhimento da impugnação apresentada pela parte executada e a consequente extinção do cumprimento individual de sentença. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 508 e 509, §4o, ambos do mesmo diploma legal, por ofensa à coisa julgada. Defende a possibilidade de cumprimento individual de sentença coletiva ser processado de forma semelhante ao cumprimento de sentença comum, não havendo falar na instalação do debate de uma nova relação jurídica, tampouco na necessidade de que cada titular, no cumprimento individual da sentença, demonstre que a sua condição de exequente se amolda perfeitamente à situação jurídica estabelecida no decisum exequendo. Em sede de recurso extraordinário, após repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 40, § 4o, da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 508 e 509, §4o, ambos do Código Adjetivo Civil. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que: “(...) Após detida análise dos autos originários (IDs 40988249, 40988267 e 40988297), especialmente a declaração do IPREV-DF, observa-se que o exequente/agravado, Auxiliar da Administração Pública, Técnico de Políticas Públicas e Gestão Governamental, “foi admitido em 05/08/1960 aposentado em 26/12/1977, e de acordo com a Lei 51, de 13 de novembro de 1989, passou a ser regido pelo regime ESTATUTÁRIO em 01/01/1990” (ID 40988267). Percebe-se, destarte, que o exequente/agravante somente passou a ser regido pelo regime estatutário em 01/01/90, quando já aposentado e, também, após a edição da Lei n. 38/89, discutida na ação coletiva em debate, a qual regulamentou a política salarial dos então servidores civis distritais e previu os reajustes e respectivos índices. Ora, à época da edição da mencionada lei (08/09/1989), o exequente/agravado era regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, sujeito, portanto, às normas federais e não à Lei n. 38/89, posteriormente revogada pela Lei n. 117/90. Aliás, é entendimento consolidado desta egrégia Corte de Justiça que o servidor ora celetista não faz jus ao reajuste do IPC previsto na Lei n. 38/89, posto que o artigo 1o da referida norma taxativamente garantiu a reposição do IPC apenas aos servidores estatutários, não abrangendo os celetistas. (...) Ora, consoante acima explanado e, em conjunto com as demais provas existentes nos autos, conclui-se que o exequente/agravado, pertencente ao regime celetista à época da vigência da Lei Distrital n. 38/89, não faz jus ao recebimento dos reajustes deferidos, apenas aos então estatuários, na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal.” (ID 14498435 - Págs. 1, 2 e 4). Assim, a apreciação da tese recursal não prescinde do reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7, da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, porque a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 123 1763 ED-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe 25/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030